Tribunal: TJDFT
Processo: 0703214-78.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703214-78.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS TRINDADE MARQUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MATHEUS TRINDADE MARQUES contra a decisão de ID 258735353 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a tutela de urgência. Afirma, em suma, que foi diagnosticado com doença de Crohn, com comorbidades; que houve prescrição de tratamento com Oxigenoterapia Hiperbárica; que há risco de evolução do quadro de ulceração profunda perianal; que não possui condições de arcar com o tratamento; que há respaldo em evidências científicas; que o prazo concedido para manifestação do NATJUS é excessivo. Requer, liminarmente, o deferimento da tutela de urgência, com o fornecimento de tratamento de terapia hiperbárica, conforme prescrição médica, no prazo de 10 dias, o que pretende ver confirmado no mérito. Em acréscimo, pleiteia a redução do prazo para manifestação do NATJUS. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. O Supremo Tribunal Federal definiu, recentemente, diversos critérios para a concessão, pelo Estado, de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizado). No Tema 1.234, foram fixadas algumas teses, de observância obrigatória. Na hipótese, a parte agravante declara, a partir de informações prestadas pelo Distrito Federal, que a terapia por câmara hiperbárica não é padronizada na SES-DF (ID 258499932 dos autos de origem). O Supremo Tribunal Federal decidiu que “sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, § 1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal.” Ademais, estabeleceu-se que se em “tratando de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS” e que “conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise”. Sobre a eficácia do tratamento, o NATJUS, em casos análogos (ID 258499931 – p. 46 dos autos de origem), afirmou que: Existem evidências favoráveis para o uso da oxigenioterapia hiperbárica para cicatrização de feridas crônicas e enxertos e retalhos comprometidos. Os mecanismos subjacentes a esses efeitos benéficos incluem aumento da oxigenação, melhora da função dos fibroblastos, neovascularização e melhora da lesão de isquemia-reperfusão (IR) (...) Este NATJUS conclui por considerar a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, pois as terapias disponibilizadas no SUS não se mostraram eficazes no controle da doença e as evidências sugerem que o paciente pode se beneficiar do tratamento proposto, porém, cabe destacar que a literatura científica sobre o tema é escassa e baseia-se na demonstração de benefícios em estudos pequenos e de qualidade baixa a moderada. Sugere-se que, em caso de deferimento do pedido, o requerente seja acompanhado pelo médico especialista em medicina hiperbárica que irá realizar o procedimento e seja reavaliado após a realização das dez primeiras sessões, a fim de verificar eficácia do tratamento, a definição quanto à continuidade ou não do tratamento pleiteado e ao número de sessões necessárias para continuidade do tratamento. Assim, no caso em análise, incide o Tema 6 de repercussão geral, que admite a possibilidade excepcional de tratamento não incorporado quando há comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, efetividade e segurança, bem como a imprescindibilidade clínica. Eventual ausência de incorporação do tratamento para a doença da parte agravante não é suficiente para impedir o deferimento do pedido, “não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo, mas apenas controle de legalidade e regularidade do ato omissivo.” (Acórdão 1971295, 0763098-29.2022.8.07.0016, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 09/03/2025). Sobre a urgência no início do tratamento, o laudo médico declara que o tratamento deve ser iniciado de forma mais urgente possível, já que se trata de “ferida crônica infectada, de difícil cicatrização, em localização desfavorável, causada por doença de crohn” (ID 258499931 - p. 11 dos autos de origem). Em acréscimo, os documentos de ID 258499931 - p. 16 (autos de origem) demonstram a incapacidade de custear o tratamento, de modo que estão preenchidos os requisitos estabelecidos no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça. Colaciona-se precedente desta Corte, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. ENTE PÚBLICO. DIREITO À SAUDE. DEVER DO ESTADO. TRATAMENTO. OXIGENOTERAPIA EM CÂMARA HIPERBÁRICA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA CONFIGURADA. INSUCESSO DOS TRATAMENTOS ANTERIORES. ÚLTIMO RECURSO ANTES DA RESSECÇÃO DA BEXIGA E NEFROSTOMIA DEFINITIVA. PARECER DO NATJUS. REGISTRO NA ANVISA. IMPRESCINDIBILIDADE DA TERAPÊUTICA. 1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. Sua concessão está condicionada, conforme o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Consoante a tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ - em sede de recursos repetitivos no julgamento do Resp 1.657.156/RJ (Tema 106), a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde - SUS - impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na ANVISA. 3. Em que pese a hipótese dos autos verse sobre tratamento de oxigenioterapia em câmara hiperbárica, cabível a aplicação análoga dos requisitos fixados pelo col. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.657.156/RJ para análise da probabilidade do direito da autora. 4. Diante da presença, nos autos, de laudo médico fundamentado e circunstanciado sobre a imprescindibilidade da oxigenoterapia em câmara hiperbárica, o qual possui registro na ANVISA, como última alternativa antes da cirurgia para ressecção da bexiga urinária e o uso de nefrostomia definitiva pela paciente, bem como de documentação para comprovar a incapacidade financeira da autora em arcar com os custos do tratamento que foi prescrito, tem-se, no atual estágio processual, presentes os indícios do preenchimento dos requisitos fixados no Resp 1.657.156/RJ, e, portanto, da probabilidade do direito da autora. 5. No caso em questão, o relatório médico acostado aos autos evidencia a gravidade do caso da autora, o insucesso das alternativas terapêuticas, e o perigo de dano uma vez que o tratamento de oxigenoterapia em câmara hiperbárica é a única opção antes da cirurgia para a ressecção da bexiga urinária e o uso de nefrostomia definitiva pela autora. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1853023, 0746181-46.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/04/2024, publicado no DJe: 06/05/2024.) Em conclusão, não pode o Estado se furtar a fornecer o tratamento, quando não há outro disponível no SUS com as mesmas características para tratar o quadro clínico que acomete a paciente. Foi comprovado pelo relatório médico que o tratamento é essencial à parte agravante, que não tem condições de arcar com os custos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, para que o agravado forneça o tratamento com Câmara Hiperbárica, na forma prescrita pelo médico assistente, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 30.000,00, sem prejuízo de posterior reavaliação, na hipótese de recalcitrância. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Diante da manifestação do Ministério Público no primeiro grau de jurisdição, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora